Tribunal: TJDFT
Processo: 0747496-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747496-41.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RENE ARAUJO RIBEIRO AGRAVADO: VINICIUS MEDINA LOPES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por RENÉ ARAÚJO RIBEIRO contra a decisão ID origem 252361533, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0701123-46.2025.8.07.0001, movida por VINÍCIUS MEDINA LOPES, ora agravado. Na ocasião, o Juízo deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido do executado, nos seguintes termos: [...] II. Segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. [...] No caso, a dívida tem origem em dezembro/2022, com a celebração de compromisso de compra e venda com cessão de transferência de cotas sociais entre as partes. A parte executada usufruiu dos direitos decorrentes do negócio jurídico e não cumpriu com a obrigação, causando prejuízo à parte exequente. O(s) comprovante(s) de rendimentos da parte executada demonstra(m) sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez. Assim, é razoável que haja desconto mensal em folha de pagamento, de percentual sobre o salário, para fim de quitação do débito, eis que não atingirá a dignidade do(s) executado(s), nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Ante o exposto, defiro o pedido da parte exequente, determinando a penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido do(s) executado(s) RENE ARAUJO RIBEIRO - CPF/CNPJ: 213.036.815-87, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito. O desconto deve ser efetivado sobre o rendimento líquido do executado, sendo esse entendimento como o valor obtido após os descontos obrigatórios como imposto de renda e previdência social, não sendo computados para tal fim empréstimos consignados ou outros débitos não oficiais. [...] (Grifo de origem). Nas razões recursais, o agravante alega que a decisão viola o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC, por se tratar de verba de natureza alimentar e não de crédito alimentar. Afirma perceber remuneração média mensal de aproximadamente R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), totalmente destinada a despesas essenciais e médicas de sua esposa e filha, sem margem consignável disponível, razão pela qual a constrição representa, segundo sustenta, verdadeiro confisco de renda e afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial (art. 1o, III, CF). Ressalta, ainda, a existência de duas penhoras judiciais anteriores incidentes sobre contas de natureza salarial, nos valores de R$ 5.321,60 (cinco mil, trezentos e vinte e um reais e sessenta centavos) e R$ 6.973,23 (seis mil, novecentos e setenta e três reais e vinte e três centavos), o que evidencia a duplicidade de constrição e a inviabilidade de novas retenções. Diante disso, requer o conhecimento do recurso, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão, com o reconhecimento da ilegalidade da penhora. Preparo recolhido em dobro, em atenção ao despacho ID 77884890. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido do executado. A questão em discussão consiste em definir se é possível penhorar verbas de natureza salarial para satisfação da dívida exequenda. Passo à apreciação do pedido formulado em sede de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. A respeito do tema, o art. 833 do Diploma Processual Civil dispõe que os vencimentos são impenhoráveis (inciso IV), exceto para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (§ 2o). E, muito embora parte da jurisprudência admita a mitigação da impenhorabilidade salarial em hipóteses excepcionais, filio-me à corrente que prestigia a literalidade da norma, por entender que tal relativização, embora inspirada na efetividade da jurisdição, não pode se sobrepor à vontade expressa do legislador na ausência de previsão legal. Em sentido semelhante, colaciono as seguintes ementas de julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MONTANTE. REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE NA SITUAÇÃO JURÍDICA EXAMINADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 2.1. No caso não deve ser admitida a penhora. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1748390, 07191358220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado:ALVARO CIARLINI 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. 1. De acordo com o que dispõe expressamente o art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1762409, 07032875520238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). No caso, o crédito exequendo decorre da celebração de compromisso de compra e venda com cessão de transferência de cotas sociais entre as partes (ID origem 222393009), o que revela sua natureza não alimentar. Ademais, verifica-se, no comprovante de renda do juntado no ID origem 252283669, que o agravante aufere rendimentos aquém do patamar de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Dessa forma, verifica-se a probabilidade do direito invocado, uma vez que a decisão determinou a penhora de verba de natureza salarial, em afronta ao art. 833, inciso IV, do CPC, ao princípio da proteção ao salário (art. 7o, X, da CF) e à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), inexistindo circunstâncias excepcionais que justifiquem a mitigação da impenhorabilidade prevista no § 2o do referido dispositivo. Também constato o perigo de dano grave e de difícil reparação, pois a constrição mensal de 30% (trinta por cento) sobre os proventos do agravante pode comprometer a sua subsistência e a de seus dependentes. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo para sustar a ordem de penhora incidente sobre os proventos do agravante, até ulterior deliberação deste Tribula de Justiça. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 5 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator